Tribunal: TJES
Processo: 0001714-56.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001714-56.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M A NUNES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: SIMONE DA SILVA MARVILLA CANDAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MODIFICADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente não impugnou fundamento relevante que por si só é capaz de manter sua obrigação de indenizar, a saber, o reconhecimento judicial de que
nunca houve contrato entre as empresas M A Nunes de Oliveira e a Boa Vista Serviços, diante da fraude perpetrada em nome daquela, o que culminou com a inscrição indevida da ora apelada em órgãos de proteção ao crédito, assim como ocorreu com tantos outros consumidores. Desimportante, portanto, se a apelante procedeu ou não à notificação da apelada.

2.
Evidenciada a ilegalidade da inscrição, deve ser mantida a obrigação da apelante de indenizar a apelada pelos danos morais sofridos. Afinal, “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

3. Em relação ao valor da indenização, a saber, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece reparos, pois guarda relação com a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e sua capacidade econômica, bem como a condição econômica da ofendida, sendo certo que cuida-se de quantia capaz de desestimular a reiteração de condutas lesivas ao mesmo tempo em que compensa o dano sofrido, sem importar em enriquecimento ilícito.

4.
A indenização por danos morais deve ser acrescida de juros de mora desde da data do efetivo prejuízo (inscrição indevida), pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001714-56.2018.8.08.0069

Apelante: Boa Vista Serviços S/A

Apelada: Simone da Silva Marvilla Candal

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Boa Vista Serviços S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por Simone da Silva Marvilla Candal, que julgou procedente a pretensão autoral “
a fim de
CONDENAR
a Requerida BOA VISTA SERVIÇOS S/A a excluir o nome da demandante de seu cadastro com relação ao débito de fl. 16, além do pagamento de
R$4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, quantia que deverá ser corrigida, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, desde a negativação indevida até o arbitramento, oportunidade em que deverá ser atualizada com base na SELIC

apenas.
”.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese, que (a) os artigos 3º e 4º do Regulamento da Rede Boa Vista de Serviços deixam clara a responsabilidade do credor pela qualidade, inclusão e baixa de informações na base de dados do SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito, pois ela não pode ser alçada à qualidade de gestora de contratos alheios; (b) assim que recebe de um credor os dados, a Boa Vista envia para o devedor a notificação legalmente prevista, por meio da qual informa-o da anotação que será lançada em seu nome e concede-lhe um prazo, que será contado a partir da data de emissão da notificação, para que regularize junto ao credor a pendência lançada; (c) a parte apelada foi devidamente notificada da negativação lançada pela credora na base de dados do SCPC; (d) não cabe à apelante a discussão sobre existência, legitimidade e exigibilidade da dívida, mas sim, ao credor que solicitou a inclusão da inscrição negativa em nome da parte recorrida; (e) deve ser afastada a condenação por danos morais ou, ao menos, reduzido o valor. (id nº 6431665)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 6431672)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A fim de contextualizar o presente julgamento, esclareço que a ora recorrida ajuizou a presente ação sob o argumento de que,
ao se dirigir ao comércio local a fim de negociar um produto pretendido, foi surpreendida com a notícia de que seu nome possuía restrição, sendo informada que a credora do suposto débito seria a empresa requerida M A Nunes de Oliveira. Após várias tentativas frustradas de citação da demandada, a recorrida apresentou emenda à inicial requerendo a inclusão na lide da ora apelante, Boa Vista Serviços S/A, pois teve ciência de que nos autos da ação de nº 0819157-38.2019.8.08.20.5106, que tramitou perante o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, foi reconhecida a ocorrência de fraude envolvendo o cadastramento da empresa M A Nunes de Oliveira pela empresa Boa Vista Serviços, gerando inúmeras ações indenizatórias em desfavor daquela.

Ao proferir a sentença apelada, após homologar o pedido de desistência da ação em relação à requerida M A Nunes de Oliveira, o magistrado de 1º grau analisou detidamente as peculiaridades da relação envolvendo a referida demandada e a ora apelante, Boa Vista Serviços S/A, conforme se extrai do excerto que ora trago à colação:

“Consoante se vê dos autos, no bojo da ação n° 0819157-38.2019.8.20.5106 foi proferida sentença em 01/05/2020 julgando procedente o pedido da autora M A NUNES DE OLIVEIRA - ME em face da ré BOA VISTA SERVIÇOS S.A., declarando a inexistência de diversos contratos teoricamente por ela assumidos, além da condenação em R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais.

Na sentença em apreço, o MM Magistrado reconheceu a ocorrência de fraude nos contratos, ressaltando que nunca houve contrato entre as empresas M A Nunes de Oliveira com a Boa Vista Serviços, com falsificação grosseira da assinatura da sócia, nos seguintes termos:

[...] depreende-se que o nexo etiológico se afere a partir do cotejo entre a conduta da empresa ré, que deve responder pelos riscos inerentes aos seus negócios diante de eventual incúria por parte de quaisquer de seus prepostos, ao ter, através de contrato fraudulento não entabulado pela autora, negativado nomes de terceiros, do que resultou no ajuizamento de ações contra a demandante, julgadas afinal procedentes, tal como se infere das cópias das sentenças com que instruiu sua inicial, ponto este, aliás, incontroverso, na falta de impugnação específica pela parte adversa [...]”.

Registre-se que tal entendimento foi mantido em sede de recurso pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, conforme demonstro (fls. 233/237):

“[...] Nesse contexto, a necessidade de indenização pelos danos morais sofridos pelas apeladas e indiscutÍvel, uma vez que restou comprovado que o contrato apresentado e fraudulento, em razão da divergência das assinaturas, e que foram negativados nomes de terceiros, do que resultou no ajuizamento de ações contra a parte apelada, julgadas ao final procedentes, tal como se observa das cópias das sentenças juntadas com a inicial, ponto este, aliás, incontroverso, diante da falta de impugnação específica pela parte apelante. Tal conduta da recorrente, gerou dissabores e constrangimentos às apeladas, ficando impedidas de realizar operações comerciais e bancárias, pois tiveram seus aplicativos financeiros bloqueados, através do sistema do "bacenjud".

Assim, forçoso reconhecer a ilegalidade da conduta realizada pela apelante, restando inegável o seu dever de indenizar, uma vez que, ainda que não tenha agido de má-fé, e sua a responsabilidade de verificar a legitimidade da documentação apresentada pela parte, antes de celebrar qualquer negócio jurídico [...]”.

Valoroso ressaltar que em contestação, momento em que a empresa requerida teria todo espaço para se defender das alegações feitas na inicial, apenas mencionou que procedeu as notificações prévias à inserção do nome da demandante no cadastro de proteção ao crédito e que não era de sua responsabilidade a inserção dos nomes no cadastro.”

Em suas razões recursais, do mesmo modo que fez na peça contestatória, a recorrente limitou-se a afirmar que
não cabe a ela a discussão sobre existência, legitimidade e exigibilidade da dívida, mas sim, ao credor que solicitou a inclusão da inscrição negativa em nome da parte recorrida, conforme telas de inclusão apresentadas na contestação, que comprovariam, segundo afirma, que a empresa
M A Nunes de Oliveira teria solicitado tal inclusão.

Resta, claro, portanto, que a recorrente não impugnou fundamento relevante que por si só é capaz de manter sua obrigação de indenizar, a saber, o reconhecimento judicial de que
nunca houve contrato entre as empresas M A Nunes de Oliveira e a Boa Vista Serviços, diante da fraude perpetrada em nome daquela, o que culminou com a inscrição indevida da ora apelada em órgãos de proteção ao crédito, assim como ocorreu com tantos outros consumidores. Desimportante, portanto, se a apelante procedeu ou não à notificação da apelada.

Evidenciada a ilegalidade da inscrição, deve ser mantida a obrigação da apelante de indenizar a apelada pelos danos morais sofridos. Afinal, “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

Em relação ao valor da indenização, a saber, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece reparos, pois guarda relação com a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e sua capacidade econômica, bem como a condição econômica da ofendida, sendo certo que cuida-se de quantia capaz de desestimular a reiteração de condutas lesivas ao mesmo tempo em que compensa o dano sofrido, sem importar em enriquecimento ilícito.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, a sentença deve ser reformada para adequar-se ao entendimento desta c. Câmara Cível, devendo a indenização por danos morais ser acrescida de juros de mora desde da data do efetivo prejuízo (inscrição indevida), pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, colhendo do ensejo para alterar a forma de atualização do valor devido, na forma já estabelecida. Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na origem, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.